Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-80.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002343-80.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DAIANE TAVARES DE SOUSA - CPF: 015.191.671-30 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002343-80.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1002343-80.2024.8.11.9005

Agravante:
Daiane Tavares de Sousa.

Agravados:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público promovido pelo município, visando à reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar nova convocação, nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação, sob alegação de falha na publicidade do ato de convocação, realizado exclusivamente em Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação exclusiva via Diário Oficial viola os princípios da publicidade e razoabilidade, exigindo notificação pessoal da candidata; (ii) estabelecer se a concessão da tutela de urgência, com caráter satisfativo, encontra vedação legal em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A violação dos princípios da publicidade e razoabilidade somente se caracteriza quando comprovada a omissão da administração em comunicar pessoalmente o candidato, não bastando alegações unilaterais da parte interessada.

4.

A documentação dos autos não demonstra, de plano, que a candidata desconhecia o ato de nomeação ou que houve falha na divulgação além da publicação em Diário Oficial.

5.

A antecipação de tutela pleiteada possui caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação, o que é vedado contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 1o da Lei no 9.494/97 e o artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92.

6.

A ausência de perigo de dano irreparável, aliado à possibilidade de apreciação do pedido no julgamento do mérito, inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por Diário Oficial não viola, por si só, os princípios da publicidade e razoabilidade, salvo comprovação de que a administração omitiu-se em promover comunicação pessoal quando devida.

2.

A antecipação de tutela contra a Fazenda Pública é incabível quando possuir caráter satisfativo e esgotar o objeto da ação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei no 9.494/97, artigo 1o; Lei no 8.437/92, artigo 1o, parágrafo 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia, DJE 30.08.2018; TJMT, Mandado de Segurança no 1009871-93.2019.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. em 12.12.2019; TJMT, Mandado de Segurança no 1013384-40.2017.8.11.0000, Relator Edson Dias Reis, j. em 05.12.2019; TJMT, Agravo de Instrumento no 1021160-52.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. em 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002343-80.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1002343-80.2024.8.11.9005

Agravante:
Daiane Tavares de Sousa.

Agravados:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Daiane Tavares de Sousa.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Decisão agravada:
(processo n.o 1028811-27.2024.8.11.0002 -Id.
170466047

): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida, para compelir o município agravado a promover nova convocação e consequente nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande-MT.

Decisão - Liminar (
Id.

246316694
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Informações do juízo
(Id. 250224187): informa que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, diante da necessidade de dilação probatória
.

Contrarrazões

não apresentadas.

Parecer do Ministério Público
(Id. 264427758): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002343-80.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1002343-80.2024.8.11.9005

Agravante:
Daiane Tavares de Sousa.

Agravados:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Daiane Tavares de Sousa
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1028811-27.2024.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na convocação e consequente nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande-MT.

A agravante sustenta que foi aprovada no 252o (ducentésimo quinquagésimo segundo) lugar para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado no concurso público promovido pelo Município de Várzea Grande-MT, edital n.o 01/2017 – PMVG - Educação.

Salienta que o resultado do concurso foi homologado em 05/12/2019, sendo sua nomeação efetivada somente em 28 de agosto de 2023, por meio do Edital de Convocação n.o 02/2023/PMVG/MT, publicado exclusivamente no Jornal Oficial Eletrônico.

Ressalta que não houve efetivação da posse devido à falha na publicidade do ato de convocação, que violou o princípio constitucional da publicidade e, como consequência, o ato de convocação da agravante foi cancelado.

Assevera que, embora não haja previsão expressa no edital de notificação pessoal da candidata acerca da sua convocação, esta deveria ter sido realizada, em homenagem aos princípios da cooperação e da razoabilidade.

Entende não ser razoável exigir das candidatas aprovadas que continuassem acompanhando as

publicações oficiais, especialmente quando decorrido longo tempo depois de concluída a fase de classificação do certame (05 anos e 04 meses).

Defende que a sua convocação pessoal deveria ter sido feita, uma vez que a administração deve conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela sua prática.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda de origem, requerendo seja determinado liminarmente ao município agravado que promova nova convocação e imediata nomeação, com a consequente posse da requerente agravante ao Cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande-MT, pedido que almeja ser confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar em primeiro grau, interpôs o presente recurso.

Pois bem. Não se desconhece que o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, 1a Turma, DJE 30.8.2018).

Todavia, a suposta ilegalidade da nomeação tardia só deve ser reconhecida quando cabalmente comprovada a omissão da autoridade administrativa em comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato.

Da análise dos autos, observa-se que as alegações iniciais são unilaterais.

Assim, se os documentos que instruem caderno processual não dão a segurança necessária para se afirmar que a agravante desconhecia o ato de nomeação, ou que a autoridade coatora teria deixado de notificá-la, para além da publicação em Diário Oficial, da convocação, deve ser mantida a decisão em que se indeferiu a antecipação de tutela pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE TAPURAH-MT. NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE VIA DIÁRIO OFICIAL. FALTA DE COMPARECIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO. ATO DE TORNADO SEM EFEITO. NOVA NOMEAÇÃO PLEITEADA. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade” (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, 1a Turma, DJE 30.8.2018). 2. A ilegalidade da nomeação tardia, contudo, só deve ser reconhecida quando cabalmente comprovada a omissão da autoridade administrativa em comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato. 3. Assim, se os documentos que instruem o writ e este recurso não dão a segurança necessária para se afirmar que a agravante desconhecia o ato de nomeação ou que a autoridade coatora teria deixado de notificá-la, para além da publicação em Diário Oficial, da convocação, deve ser mantida a decisão em se indeferiu a liminar mandamental. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1009871-93.2019.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/06/2020)”.

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – EDITAL 005/2009-SAD/MT - NOMEAÇÃO VEICULADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER ENFRENTADA QUANDO DO JULGAMENTO DO WRIT – SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1013384-40.2017.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/12/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2020)”.

Além disso, o pedido liminar consistente na nomeação e posse da agravante é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita
, concluo que o pleito de antecipação da tutela feito no processo de origem deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1o, da lei n.o 9.494/97 e art. 1o, § 3o, da lei n.o 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Outrossim, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano à agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito da causa de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e da ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/03/2025